Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIAS SEM SUCUMBÊNCIA DA AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA DA RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL NO PERÍODO DISPOSTO NA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC.
1.1. No caso dos autos, o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de reforma da decisão agravada a respeito da homologação das contas do credor, necessidade de perícia contábil, incidência do índice de correção monetária da Justiça Federal e fixação de honorários advocatícios da liquidação individual de sentença, por manifesta falta de interesse recursal, já que não houve sucumbência do recorrente quanto a essas argumentações, que estão dissociadas do que restou decidido na decisão impugnada.
2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal e de Banco Central do Brasil no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra os coobrigados, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS)
3. Ao contrario do alegado no recurso, está comprovada a existência de relação jurídica que, em tese, é passível de ensejar a aplicação do comando contido na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, pois foi juntada com a petição inicial cópia da Cédula Rural e o próprio banco agravante apresentou informações sobre a operação, pelas quais se verifica a aplicação indevida de correção monetária sobre o saldo devedor, que não houve renegociação ou cessão do crédito à União, e que a operação foi quitada pelo mutuário.
4. Também não assiste razão ao agravante quanto pretende afastar a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor da relação jurídica litigiosa, estando consolidado no Superior Tribunal de Justiça a incidência do estatuto consumerista nos litígios derivados de cédula de crédito rural por instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, quando constatada a manifesta hipossuficiência técnica e probatória por parte do mutuário.
5. Os extratos da operação de crédito rural necessários à aferição do valor devido ao agravado estão em poder exclusivo da instituição financeira agravante, de modo que, além de ser imperativa a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, a imposição à instituição financeira de trazer aos autos as informações pertinentes encontra amparo também nas regras ordinárias da liquidação de sentença, nos termos do art. 396, do CPC
6. É improcedente o pedido de aplicação da TR, formulado pela recorrente com lastro no art. 1o-F da Lei 9.494/97, pois a pretensão afronta a coisa julgada, já que visa alterar o dispositivo da sentença coletiva, que dispôs objetivamente que os valores da diferença deveriam ser corrigidos monetariamente a contar dos pagamentos a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, posteriormente, 1% ao mês, nos termos do Código Civil de 2002.
7. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.